Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. RESTABELECIMENTO DO TETO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, consistentes no restabelecimento de limite do cartão de crédito e na condenação por dano moral.
3. Nas suas razões, o autor/recorrente, em suma, alega que houve o rebaixamento do limite de seu cartão de crédito sem prévia comunicação, em desrespeito à normatização do Banco Central do Brasil (Bacen). Por conseguinte, requer a reforma da sentença para que seja restabelecido o teto de crédito e perceba indenização por dano moral.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 64361252.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal orbita em torno de pretensa falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na indevida redução de crédito e no dano moral decorrente.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A Resolução do Banco Central n. 96/2021, alterada pela Resolução n. 365/2023, em seu art. 10, § 1o, I, prevê que a redução do limite de crédito deve ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência.
8. No caso, o autor/recorrente é titular do cartão de crédito Ourocard (final 9042) vinculado à instituição ré/recorrida desde 2018. No mês de maio de 2024, constou da respectiva fatura a redução de limite do seu cartão de crédito de R$ 15.803,00 para R$ 10.000,00 mensais. Nada obstante, verifico a inexistência de comunicação prévia nos moldes estabelecidos pela Resolução do Bacen suso, não se prestando a tal desiderato o documento de ID 64361240 – p. 2, tela sistêmica produzida unilateralmente, a qual sequer informa o destinatário e o número de celular a que foi enviada a mensagem de SMS.
9. Dessa maneira, tem-se por caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, ante o irregular empreendimento da operação de redução do limite de cartão de crédito, nos termos normativos do Bacen, violando-se, outrossim, o dever de informação clara e adequada ao consumidor (art, 6o, III, CDC), em atenção ao diálogo cooperativo e ao princípio da não-surpresa, oriundos da boa-fé, que devem reger as relações comerciais e consumeristas, especialmente em contratos cativos.
10. “Ainda que a atuação das instituições financeiras seja regulada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, certo é que, como consequência da autonomia na condução dos seus próprios negócios, é legítima a conduta da instituição financeira de reduzir o limite de crédito que disponibiliza a seus clientes, em relação à análise de perfil do cliente, sobretudo em função do dever que ostenta de mitigar a própria perda (duty to mitigate the own loss)” (Acórdão 1922594, 0703651-39.2024.8.07.0017, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.), observado, evidentemente, o prazo pertinente de comunicação prévia.
11. No particular, a redução do limite se lastreou na desatualização da renda do autor/recorrente e em sua inscrição em cadastro de inadimplentes (ID 64361241), fatos não impugnados especificamente, e dentro da margem de discricionariedade do réu/recorrido perante o risco do seu negócio. Logo, descabido o restabelecimento do limite de crédito anterior.
12. Por outro lado, a redução significativa do limite do cartão de crédito, sem aviso prévio, mostra-se capaz de gerar constrangimento e angústia no espírito, além de desarranjar o projeto financeiro e a economia doméstica, motivo pelo qual dignifica-se a compensação por dano moral.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nessa toada, sob tais critérios, arbitro o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
V – Dispositivo.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.